Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-66.2024.8.11.0021
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002925-66.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA OLIVEIRA - CPF: 700.177.151-13 (APELADO), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E RENEGOCIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 30/03/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação desconstitutiva para revisão contratual. A sentença reconheceu a abusividade das taxas de juros pactuadas em dois contratos de empréstimo pessoal (20,09% e 24,04% ao mês), limitou os encargos à taxa média de mercado de 2,34% ao mês conforme dados do Banco Central, determinou o recálculo da dívida com descaracterização da mora e condenou à repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal, considerando os critérios jurisprudenciais de aferição da abusividade estabelecidos no REsp 1.061.530/RS do STJ; (ii) examinar se a série temporal do BACEN utilizada como parâmetro para limitação dos juros à taxa média de mercado foi adequada, especialmente quanto ao contrato de renegociação; (iii) definir se a abusividade dos encargos durante a normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor; e (iv) determinar se a cobrança de valores com base em cláusulas abusivas justifica a repetição do indébito em dobro ou simples, considerando o momento da celebração dos contratos.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor conforme Súmula 297 do STJ.

4. Embora vigorem os princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia da vontade, tais postulados não ostentam caráter absoluto, devendo ser interpretados em consonância com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, permitindo-se a revisão de cláusulas abusivas nos termos do art. 51, IV, do CDC.

5. As taxas de juros remuneratórios pactuadas (20,09% e 24,04% ao mês) configuram abusividade manifesta ao ultrapassarem em mais de nove e dez vezes, respectivamente, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (2,34% ao mês).

6. Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média como limite indicativo de abusividade, o teto aceitável seria de 3,51% ao mês, revelando flagrante extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

7. A jurisprudência consolidada do STJ no REsp 1.061.530/RS admite a revisão das taxas remuneratórias quando constatada abusividade, tomando como parâmetro a taxa média de mercado.

8. Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios durante a vigência regular da relação contratual, impõe-se o afastamento da mora debendi como consequência lógica.

9. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro (art. 42,

parágrafo único, CDC) para contratos firmados após 30/03/2021, conforme Tema 929 do STJ, independentemente de demonstração específica de má-fé, cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrar engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de taxa de juros remuneratórios superior em mais de nove vezes à média de mercado justifica sua limitação com base nos princípios do CDC e na jurisprudência consolidada do STJ. 2. A abusividade dos encargos durante a normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. 3. Para contratos de consumo celebrados após 30/03/2021, a cobrança indevida com base em cláusulas abusivas justifica a repetição do indébito em dobro, independentemente de demonstração específica de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 940 e 406; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ, EREsp 1.498.617/MT (Tema 929), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 05/06/2024; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29/06/2022; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297 e 382.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual,
ajuizada por
MARCELO MOREIRA OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade dos encargos contratados e limitou os juros remuneratórios dos contratos nº 7016627 e nº 431772224 à taxa média de mercado de 2,34% ao mês (apurada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade à época), determinando o recálculo da dívida e condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Por fim, distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco apelante sustenta que não houve abusividade na contratação das taxas de juros, invocando os princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da autonomia da vontade, além de afirmar que não há prova da suposta ilegalidade. Alega que a parte autora tinha ciência das condições pactuadas e que a instituição financeira assume elevado risco ao conceder crédito pessoal sem garantias, inclusive a negativados.

Afirma ainda que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar a taxa de 2,34% ao mês, pois o contrato nº 431772224 decorre de renegociação. Sustenta que, nesse caso, a série estatística correta do BACEN seria a de “Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas” (Série 25465). De forma subsidiária, caso se adote a série de “Crédito pessoal não consignado” (Série 25464), a taxa correta seria de 5,01% ou até 5,91% ao mês, e não a fixada pelo Juízo.

Impugna, também, a condenação à devolução em dobro dos valores, alegando ausência de má-fé, por se tratar de cobrança amparada em cláusula contratual vigente, caracterizando engano justificável. Por fim, argumenta contra a descaracterização da mora, com base na Súmula 380 do STJ, sustentando que a propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor.

Requer, assim, o provimento do apelo para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, a aplicação da taxa correta e o afastamento da repetição em dobro.

Em contrarrazões, o recorrido,
Marcelo Moreira Oliveira
, defende a manutenção da sentença, afirmando que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente sua hipossuficiência. Alega que os juros cobrados são excessivos e desproporcionais à média de mercado, configurando onerosidade excessiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. Sustenta ainda que a restituição em dobro é devida, pois a previsão contratual de encargos abusivos viola a boa-fé objetiva.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários.

O preparo recursal foi recolhido no Id. 337214868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual,
ajuizada por
MARCELO MOREIRA OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao exame do mérito.

Depreende-se dos autos que
Marcelo Moreira Oliveira
, aposentado e pessoa com deficiência, ajuizou ação revisional contra o
Banco BMG S/A
, impugnando as taxas de juros pactuadas em dois contratos, sob o fundamento de que os encargos seriam abusivos e muito superiores à média de mercado.

O Juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, reconhecendo a abusividade das taxas de 20,09% e 24,04% ao mês, limitando-as à taxa média de mercado de 2,34% ao mês, conforme dados do Banco Central. Determinou, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso, alegando equívoco do magistrado ao adotar série temporal inadequada do BACEN para apuração da taxa média de mercado, no tocante ao contrato original nº 7016627 e ao termo de renegociação nº 431772224, celebrado entre as partes, apresentando extratos da conta bancária do autor indicando a inadimplência das parcelas do contrato renegociado nº 431772224 (Id’s. 337022358, 337022359 e 337022360).

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes, bem como às consequências jurídicas advindas de eventual reconhecimento de abusividade, notadamente a repetição do indébito de forma simples ou em dobro e a descaracterização da mora.

Primeiramente, destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal entendimento encontra-se sedimentado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nessa toada, embora vigore no ordenamento jurídico o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da autonomia da vontade, tais postulados não ostentam caráter absoluto. Devem, pois, ser interpretados em consonância com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, permitindo-se a intervenção judicial para revisar cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

·

Dos Juros Remuneratórios e a Taxa Média de Mercado

A análise foca nos dois instrumentos contratuais apresentados (Original e Renegociado):

Contrato Original de Empréstimo Pessoal nº 7016627 – (Id. 337022358)

Data celebração:
31/07/2024

Valor Principal liberado:
R$ 1.426,05 (um mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinco centavos)

Juros Pactuados:

20,09% ao mês
e
827,88% ao ano
.

CET (Custo Efetivo Total):

894,11% ao ano
.

Forma de pagamento:
R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) em 12 (doze) parcelas mensais debitadas em conta corrente.

Início:
04/09/2024

Data do último pagamento:
05/08/2025

Contrato de Renegociação do Empréstimo Pessoal nº 431772224 – (Id. 337022360)

Data da celebração:
09/09/2024

Valor Principal Financiado
: R$ 1.525,44

Juros Pactuados:

24,04% ao mês
e
1.274,99% ao ano
.

CET - Custo Efetivo Total: 24,04 % ao mês
e
1.274,99 % ao ano
.

Inadimplência – pagou a primeira parcela do contrato.

Forma de pagamento: 12 parcelas de R$ 388,00
e débito automático em conta corrente onde o autor recebe o benefício do INSS (1 salário mínimo)

O Juízo de origem, em sentença, reconheceu a abusividade das taxas de
20,09%
e
24,04% ao mês
, limitando-as à taxa média de mercado de
2,34% ao mês
, conforme dados extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central, considerando que essa ferramenta é reconhecida pela jurisprudência como a mais adequada a este propósito.

O apelante, por sua vez, sustenta que a série do BACEN correta a ser utilizada seria a 25464, correspondente à modalidade de “Crédito pessoal não consignado” ou “Crédito pessoal vinculado à composição de dívidas” (no caso da renegociação), cujas taxas médias são superiores.

No tocante aos juros remuneratórios, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de 12% ao ano prevista na antiga Lei da Usura, conforme dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido, a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

Todavia, a liberdade contratual não confere às instituições financeiras autorização irrestrita para impor taxas em patamares exorbitantes, dissociadas da realidade econômica vigente. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 27), firmou a seguinte tese:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS:
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Paralelamente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.821.182/RS (2019/0172529-1), estabeleceu os critérios que devem nortear a aferição da abusividade das taxas de juros, afastando, ainda, a fixação automática de limites (como o dobro ou o triplo da média de mercado), por entender que tal análise deve ser realizada de forma casuística, conforme se extrai do seguinte trecho da ementa:

“Tem-se, portanto, que ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento.

Foi expressamente rejeitada a proposta da Relatora de estabelecer um teto para os juros remuneratórios, fosse ele o dobro ou o triplo da taxa média apurada pelo Banco Central para o mesmo segmento de crédito”. (STJ, 4ª turma, REsp 1.821.182/RS, Rel. Ministra: Maria Isabel Gallotti, DJe de 29/06/2022).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.

A taxa m
é
dia de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou n
ã
o abusivos
”
(REsp

n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Se
çã
o, julgado em 22/10/2008,

DJe

de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que

“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”

(STJ,

AgInt

no

AREsp

447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017,

Dje

19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou

abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado

(REsp 271214/RS,

Rel. Ministro

ARI PARGENDLER, Rel. p/ Ac
ó
rd
ã
o Ministro

CARLOS ALBERTO MENEZES

DIREITO
,

SEGUNDA SE
ÇÃ
O, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

Diante disso, verifico que a taxa mensal de juros remuneratórios do contrato original (20,9%), é quase
9 vezes superior
à taxa média divulgada pelo BACEN (9 x 2,34% = 21,06%), e com relação ao contrato renegociado (24,04%) é mais de
10 vezes superior
(10 x 2,34% = 23,4%).

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de

1,5 vezes

a taxa m
é
dia de mercado como limite a partir do qual haveria ind
í
cio de abusividade, ter
í
amos

como teto aceitável o percentual de 3,51% ao mês
. A taxa contratada foi de
20,09% ao mês no 1º contrato
e
24,04% ao mês no 2º contrato de renegociação
, se verifica, portanto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Além disso, a ausência de critérios objetivos que justifiquem tamanha disparidade entre as taxas contratadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforçam a abusividade das cláusulas, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara julgadora em um caso semelhante:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela CREFISA S/A contra acórdão que

desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a revisão dos contratos de empréstimo pessoal, limitando as taxas de juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp 1.821.182/RS do STJ, o qual reconhece a especificidade do nicho de mercado da instituição financeira e o maior risco de inadimplência de seus clientes como justificativas para taxas diferenciadas, frente à jurisprudência consolidada sobre o REsp 1.061.530/RS utilizada no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas remuneratórias quando constatada abusividade, tomando como parâmetro a taxa média de mercado.

4. A alegação da embargante de que o risco da operação justificaria encargos superiores não se sobrepõe à orientação do STJ, segundo a qual não bastaria a mera alegação de risco, devendo ser demonstrada a abusividade em concreto. 5. No caso, os contratos celebrados apresentavam taxas de juros superiores a 500% da média de mercado, configurando onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual, justificando a limitação dos encargos ao patamar médio praticado
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado já enfrentou de forma fundamentada as questões postas. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de

controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactuados e os praticados no mercado
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 11/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/05/2023.” (N.U 1004142-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

PRELIMINARES. NULIDADE POR AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA.

JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.

RESTITUI
ÇÃ
O SIMPLES. CORRE
ÇÃ
O MONET
Á
RIA PELO INPC. HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECON
Ô
MICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apela
çõ
es C
í
veis interpostas contra senten
ç
a da 2
ª
Vara C
í
vel de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a
çã
o revisional de contrato banc
á
rio. A senten
ç
a declarou a abusividade da taxa de juros remunerat
ó
rios pactuada (22% ao m
ê
s e 987,22% ao ano), determinou sua limita
çã
o
à
taxa m
é
dia de mercado (5,70% ao m
ê
s e 94,57% ao ano), autorizou a capitalização, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar a existência de nulidades na sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa ou violação à dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade da taxa de juros contratada e a adequação de sua limitação à taxa média de mercado; (iii) definir se é cabível a substituição do índice de correção monetária (INPC) pelo IGP-M e a fixação de honorários advocatícios com base na equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença está devidamente fundamentada, com base em dispositivos legais e precedentes, atendendo ao art. 489 do CPC. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois os fundamentos foram expostos de forma clara e específica quanto à controvérsia dos autos. Não houve cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é essencialmente jurídica e documental. A prova oral requerida mostrou-se impertinente à análise da legalidade dos encargos contratuais, sendo legítima a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da parte com os critérios de correção monetária e fixação dos honorários.

Os juros remuneratórios pactuados (22% ao mês e 987,22% ao ano) revelam flagrante abusividade, por ultrapassarem em mais de 500% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS, autoriza a revisão quando verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. O nicho de atuação da

CREFISA, voltado a consumidores de alto risco, não legitima a imposição de encargos desproporcionais, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de justificativa técnica para a onerosidade excessiva.

É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão o custo de vida e a desvalorização da moeda, sendo o mais adequado à natureza da demanda consumerista. O IGP-M não é adotado pelos tribunais em hipóteses semelhantes. Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, pois o proveito econômico é determinado e mensurável. A regra do art. 85, §2º, deve prevalecer, impondo-se a fixação do percentual sobre o valor obtido na condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:

A existência de taxa de juros remuneratórios superior em mais de 500% à média de mercado justifica sua limitação com base nos princípios do CDC e na jurisprudência do STJ. A atuação em nicho de alto risco não afasta a incidência do controle de abusividade sobre cláusulas contratuais bancárias.

O INPC é o índice de correção monetária adequado para ações de repetição de indébito de natureza consumerista. A fixação dos honorários advocatícios por equidade exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 85, §8º, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é definido e mensurável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 8º, 370, 489, 1.010, II, 355, I. CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024.” (N.U 1020041-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025). (grifo nosso)

O argumento do apelante de que a a série do BACEN correta seria a 25464 (Crédito pessoal não consignado), cuja taxa seria de 5,91% a.m, não prospera, porquanto mesmo que essa taxa fosse utilizada, os juros praticados (20% a 24% a.m.) continuariam sendo
mais de quatro vezes superiores
, mantendo a caracterização da abusividade.

A sentença de primeiro grau está alinhada com a proteção ao consumidor e com os precedentes de tribunais superiores que visam coibir o lucro arbitrário em detrimento de populações vulneráveis (aposentados e deficientes).

No que tange à configuração da mora do devedor, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, firmou entendimento no sentido de que

“a abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

No caso

sub judice
, tendo sido reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios durante a vigência regular da relação contratual,

impõe-se, como consequência lógica, o afastamento da

mora debendi
, em conformidade com a jurisprudência já consolidada sobre a matéria.

·

Repetição do Indébito

Conforme o
Tema 929 do STJ
, a restituição deve ser feita em
dobro
para contratos firmados após 30/03/2021, como é o caso presente (
2024
), uma vez que a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva.

Eis a ementa do aresto paradigma:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, da Lei

8.078/1990, exceto no caso de engano justific
á
vel, circunst
â
ncia n
ã
o aventada pelas inst
â
ncias ordin
á
rias. Nesse sentido: STJ,

AgRg

no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro

Napole
ã
o Nunes Maia Filho, Primeira Turma,

DJe

de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.898/MS, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido.

(...)

O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.

O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que

para se

determinar a

repeti
çã
o do ind
é
bito em dobro deve estar comprovada a m
á
-f
é
, o abuso ou leviandade, como determinam os

arts.

940

do

C
ó
digo Civil

e

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.

Em sentido oposto,

o paradigma assentou a

obrigatoriedade de

restitui
çã
o, em dobro, do valor indevidamente cobrado,

independentemente da exist
ê
ncia de dolo ou

culpa
,

nos termos do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, da Lei

8.078/1990,

exceto no caso de engano justificável.

(...)

Desse modo,

as repeti
çõ
es de ind
é
bito relativas
à
s cobran
ç
as discutidas nesta demanda e praticadas ap
ó
s 30/4/2008 e at
é
30/3/2021 dever
ã
o ser realizadas de modo simples.

Por outro lado, se a cobran
ç
a da taxa de emiss
ã
o de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolu
çã
o ser
á
em dobro.

O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS.

(...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

Nesta ordem de ideias, prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças após
30/03/2021
, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art.

42

CDC) bastar
á
uma conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou m
á
-f
é
). E, a

partir daquela data, ser
á
do fornecedor o
ô
nus de demonstrar o engano justific
á
vel e de uma ação adequada à boa-fé objetiva.

A jurisprudência pátria não destoa,
in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 929/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (30.03.2021). DEVOLUÇÃO SIMPLES PARA VALORES ANTERIORES À MODULAÇÃO E DOBRO PARA POSTERIORES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu provimento parcial ao recurso do réu e ao da autora, suscitando omissão quanto à modulação dos efeitos da repetição do indébito relativo aos descontos realizados por fraude (período de 04/2019 a 05/2020) . 2. Aduz a embargante que o v. acórdão não se pronunciou expressamente sobre a aplicação da modulação fixada no julgamento dos recursos repetitivos (tema 929/STJ), razão pela qual requereu esclarecimento e integrações. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar se houve omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos do entendimento do STJ sobre repetição do indébito (tema 929) e, em consequência, se os descontos anteriores a 30.03.2021 devem ser restituídos em forma simples e os posteriores em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Demonstrada a omissão, pois o acórdão não explicitou a incidência da modulação do tema 929 do STJ sobre o período dos descontos impugnados. 5. O entendimento firmado no julgamento dos EAREsp (tema 929) admite a repetição em dobro do indébito sem comprovação de má-fé, mas modulou seus efeitos para aplicar a devolução em dobro somente às cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021). 6. No caso concreto, com contrato firmado em fevereiro de 2019, impõe-se a restituição simples dos descontos ocorridos antes de 30.03.2021 e a restituição em dobro daqueles efetuados após essa data, nos termos da modulação do STJ e da orientação desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo, para consignar expressamente a modulação dos efeitos do tema 929/STJ: descontos anteriores a 30.03.2021 restituídos na forma simples e descontos posteriores restituídos em dobro. Tese de julgamento: aplicável a modulação do tema 929/STJ, de modo que a repetição em dobro alcança apenas cobranças realizadas após 30.03.2021; descontos anteriores sujeitam-se à devolução em modalidade simples. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10028306020238260439 Pereira Barreto, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 22/10/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO . I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de nulidade de contrato e devolução em dobro de valores descontados indevidamente. O autor alega fraude bancária em empréstimo não solicitado, e pugna pelo reconhecimento do dano moral indenizável. O requerido apela pela improcedência da ação, sustentando a legitimidade da contratação, rebatendo a devolução dobradas das parcelas descontadas. II. Questão em Discussão 2. (i) A questão em discussão consiste na responsabilidade do banco pela fraude ocorrida e a devolução em dobro dos valores descontados. (ii) A ocorrência de dano moral indenizável. III. Razões de Decidir 3. O banco não comprovou a regularidade das transações, caracterizando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva pela segurança das operações bancárias. 4. Não configurado o dano moral, pois o desconto indevido não violou a dignidade do autor de forma significativa, tanto que conforme afirma, só percebeu tempos depois. IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas a partir de 30.03.2021. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade objetiva do banco por falhas na segurança de suas operações. 2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30.03 .2021. Legislação Citada: CDC, art. 6º, art. 14, § 1º e § 3º . CPC, art. 487, inciso I. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 1.199 .782/PR, 2ª Seção, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, j. 24 .08.2011. TJSP, Apelação Cível 1021813-56.2023 .8.26.0068, Rel. Paulo Alcides, j . 31/07/2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10025308320248260077 Birigüi, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 25/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/02/2025)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Gab. Des. José Severino Barbosa PRIMEIRA TURMA DA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU APELAÇÃO CÍVEL nº 0001339-30.2020 .8.17.3110 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca de Pesqueira apelante: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A . e GENILDA ALVES apeladO: GENILDA ALVES e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. RELATOR: DES. JOSÉ SEVERINO BARBOSA EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES . I. Caso em exame. 1.Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face de instituição financeira em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado mediante assinatura falsificada. A sentença reconheceu a inexistência do débito, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento das verbas de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. II. Questões em discussão. 2. As questões controvertidas consistem em:(i) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral requerida pelo banco;(ii) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta, a forma de restituição dos valores descontados e a pertinência do quantum fixado a título de indenização por danos morais;(iii) examinar o pedido de compensação parcial dos valores transferidos à parte autora. III. Razões de decidir. 3. Inexistiu cerceamento de defesa, tendo o juízo a quo motivadamente julgado antecipadamente a lide, com base em prova documental robusta, notadamente laudo pericial grafotécnico. 4. Aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraudes decorrentes de sua atividade, conforme Súmula 479/STJ e Tema 1061 do STJ. 5. Comprovada a falsidade da assinatura constante do contrato e a ausência de demonstração da autenticidade por parte do banco, é de rigor o reconhecimento da contratação fraudulenta e da falha na prestação do serviço. 6. A devolução dos valores descontados deve seguir a orientação do STJ no Tema 929: sendo os descontos anteriores a 30/03/2021, impõe-se a restituição na forma simples, como corretamente decidido na sentença. 7. Presentes os requisitos para a reparação por dano moral, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional diante da condição de hipervulnerabilidade da autora e da natureza alimentar dos proventos atingidos. 8. Comprovada a transferência do valor (R$ 946,39), é cabível a compensação desse montante com os valores devidos, pois não infirmada pela parte autora a veracidade do comprovante de transferência. IV. Dispositivo e tese. 9. Apelação da autora desprovida. Apelação do banco parcialmente provida, apenas para reconhecer o direito à compensação do valor de R$ 946,39, efetivamente transferido à parte autora. Tese de julgamento: “1. A falsidade de assinatura em contrato bancário configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.” “2. É devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados antes de 30/03/2021, conforme modulação do Tema 929/STJ.” “3. É cabível a compensação dos valores comprovadamente transferidos à conta de titularidade da parte autora.” “4. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais revela-se compatível com a extensão do dano e a condição econômica do ofensor.” Dispositivos relevantes citados: CDC, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts . 370, 371, 373, 429, II; STJ, Súmulas nº 297, 362, 43 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023; STJ, Tema 929 dos Recursos Repetitivos; STJ, Tema 1061 dos Recursos Repetitivos; TJPE, Apelação Cível nº 0003299-34.2021.8 .17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, julgado em 09/04/2025. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00013393020208173110, Relator.: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA, Data de Julgamento: 19/06/2025, Gabinete do Des. José Severino Barbosa (1ª TCRC))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO DEVOLUÇÃO EM DOBRO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - REQUISITO SUBJETIVO. DOLO, MÁ-FÉ OU CULPA - IRRELEVÂNCIA - PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. Para a caracterização do interesse de agir nas ações de natureza prestacional das relações de consumo é necessária a comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia (IRDR 1 .0000.22.157099-7/001- Tema 91). No entanto, em relação às ações em curso, deve ser reconhecido o interesse de agir no tocante àquelas ajuizadas até 25/10/2024 (data da publicação do acórdão), quando se verificar a existência de pretensão resistida. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, posto que decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, ensejam dano moral, passível de ressarcimento. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento volitivo. V.V.: A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo únic o, do CDC, e no art . 940 do Código Civil, é condicionada à comprovação de má-fé do credor, pressupondo o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam cobrança indevida e ação consciente do credor. (TJ-MG - Apelação Cível: 50004962920198130522, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2025)

Por fim, é necessário consignar que o eg. TJMT não destoa desse entendimento:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo réu em face da sentença que declarou a inexistência da dívida relativa a empréstimo consignado não reconhecido pela autora, condenando-o à restituição de valores descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais . A sentença determinou a devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, conforme entendimento fixado no Tema 929 do STJ. O réu sustenta que a autora firmou o contrato e apresentou cópia do documento assinado, cuja autenticidade foi impugnada. Contudo, não promoveu a prova pericial para comprovar a veracidade da assinatura. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a dívida deve ser declarada inexistente em razão da ausência de comprovação da contratação pelo réu; (ii) estabelecer os critérios para a restituição dos valores descontados indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e na modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 600.663/RS; (iii) determinar a viabilidade da condenação por danos morais à luz da multiplicidade de ações semelhantes ajuizadas pela autora. III . RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.846.649/MA, segundo o qual a instituição financeira deve comprovar a validade do contrato quando o consumidor impugna a assinatura. O apelante não cumpriu esse ônus, justificando a declaração de inexistência da dívida. A repetição de indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 600.663/RS, que determina a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados após essa data, independentemente da demonstração de má-fé, em razão da prevalência da boa-fé objetiva. A condenação por danos morais é afastada em virtude da configuração de demanda predatória pela autora, que ajuizou quatro ações semelhantes contra o mesmo réu, conduta que caracteriza fracionamento indevido de demandas e abuso do direito de ação, conforme jurisprudência consolidada desta Corte no julgamento da Apelação n . 1007511-09.2020.8.11 .0015. A concessão de indenização em casos como o presente resultaria em enriquecimento ilícito, situação vedada pelo ordenamento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: O ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre o fornecedor, que deve demonstrá-la por perícia ou meios legais e moralmente legítimos. A repetição de indébito em contratos de consumo obedece ao critério da boa-fé objetiva, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS. A condenação por danos morais é indevida quando configurado o fracionamento indevido de demandas, caracterizando conduta abusiva e demanda predatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 80, 85, § 11, 98, § 3º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .846.649/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 14/04/2020; STJ, EARESP 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j . 21/10/2020; TJMT, AP 1001364-78.2022.8.11 .0020, rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/04/2024; TJMT, AP 1007511-09.2020 .8.11.0015, rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j . 08/03/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007068920218110052, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2025)

Ementa: Direito civil e processual civil. Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Incontrovérsia da ausência de vínculo contratual . Repetição do indébito em dobro. Ausência de engano justificável por parte da fornecedora (tema 929/stj). Dano moral configurado. Desconto em verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu os pedidos iniciais na ação declaratória para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a ré à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste na verificação da ocorrência de danos morais indenizáveis em decorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário e da necessidade de devolução em dobro dos valores descontados, bem como na adequação do quantum indenizatório fixado. III. Razões de decidir 3. Conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 929 do eg. Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro (art . 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida for contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, salvo comprovado engano justificável. No presente caso, a apelante não logrou demonstrar qualquer engano justificável, limitando-se a alegações genéricas de boa-fé. Assim, a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente foi mantida 4. O desconto indevido de valores de natureza alimentar, como os benefícios previdenciários, gera dano moral “in re ipsa”, dispensando a comprovação de prejuízo material. 5. O valor da indenização por danos morais foi arbitrado em R$ 4.000,00, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Iv. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10060861120248110013, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. A parte autora alegou jamais ter contratado o empréstimo, não reconhecendo os descontos no benefício nº 230 .596.884-6. Informou ter buscado administrativamente o cancelamento sem êxito, alegando ter sido vítima de fraude. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência válida de contratação do empréstimo consignado impugnado; e (ii) saber se a ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição em dobro e a indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo o consumidor presumidamente vulnerável e cabendo a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC . Incumbe ao fornecedor demonstrar a validade do contrato, como prevê o art. 373, II, do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1061. A instituição financeira não comprovou a manifestação de vontade do autor, não apresentando assinatura física, digital com certificação, biometria ou gravação audiovisual da contratação. A restituição em dobro é devida, nos termos do art . 42, p.u., do CDC e do entendimento do STJ no Tema 929, por não ter sido comprovado engano justificável na cobrança. Configurado o dano moral in re ipsa, ante os descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda do autor, o qual tem natureza alimentar. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 a título de dano moral é compatível com os parâmetros da moderação e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso. Recurso desprovido. Majorada a verba honorária para 17%, nos termos do art . 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . Na ausência de prova inequívoca da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a devolução em dobro dos valores descontados. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem relação contratual válida, enseja dano moral in re ipsa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003938920258110052, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INFORMAÇÃO DA TAXA. TARIFAS BANCÁRIAS. AVALIAÇÃO DE BEM SEM PROVA DO SERVIÇO. REGISTRO CONTRATUAL DEMONSTRADO . SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela, julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na exordial, apenas para reduzir a taxa de juros remuneratórios. O recorrente almeja a procedência integral dos pedidos iniciais, com exclusão da capitalização diária, reconhecimento da abusividade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, bem como do seguro prestamista . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a capitalização diária de juros é válida sem a indicação da respectiva taxa; (ii) a cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são devidas; (iii) houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; e (iv) é cabível a restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros, sem explicitação do percentual da taxa, viola o dever de informação previsto no CDC, revelando-se abusiva. 4. A tarifa de avaliação do bem não restou acompanhada de comprovação da efetiva prestação do serviço, configurando cobrança indevida . 5. A tarifa de registro do contrato encontra respaldo na legislação e jurisprudência, sendo exigível quando comprovado o registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, como no caso dos autos. 6. A contratação do seguro prestamista foi feita em fluxo único e automatizado, vinculado ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem demonstração de liberdade de escolha do consumidor, caracterizando venda casada vedada pelo art . 39, I, do CDC e pelo Tema n. 972 do STJ. 7. Configurada a cobrança indevida da capitalização diária, da tarifa de avaliação e do seguro prestamista, e ausente prova de engano justificável por parte da instituição financeira, é devida a restituição em dobro dos valores pagos . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: “1 . É abusiva a capitalização diária de juros quando ausente a informação clara e expressa da respectiva taxa diária, ainda que indicadas as taxas mensal e anual no contrato, por violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, 46 e 52, II, do CDC. 2. A tarifa de avaliação do bem é indevida se não comprovada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira . 3. A tarifa de registro do contrato é válida quando demonstrado o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, tratando-se de exigência legal e desde que não evidenciada onerosidade excessiva. 4. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista imposta de forma automatizada, vinculada ao mesmo grupo econômico da instituição financeira e sem demonstração de liberdade de escolha do consumidor, em violação ao art . 39, I, do CDC e ao Tema n. 972 do STJ. 5. É cabível a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrado engano justificável, aplicando-se a modulação estabelecida no EAREsp 676.608/RS para pagamentos posteriores a 30/03/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, 46, 51, IV, e 52, II; CC, arts . 389, parágrafo único, 406, e 1.361, § 1º; Lei n. 14.905/2024; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 973.827/RS (Tema n . 246), AREsp n. 2.916.965/RS, AREsp n . 2.868.360/GO, AREsp n. 2 .937.902/MG, AgInt no REsp n. 1.967 .141/RS, REsp n. 1.578.553/SP (Tema n . 958), REsp n. 1.639.259/SP e n . 1.639.320/SP (Tema n. 972), EAREsp n . 676.608/RS, Tema n. 112, REsp n. 1 .864.633/RS (Tema n. 1.059), EAREsp n . 1.847.842/PR; TJMT, N.U N .U 1000316-88.2022.8.11 .0051, 1002964-30.2023.8.11 .0011, N.U 1046285-93.2021.8 .11.0041, N.U 1033974-19.2023 .8.11.0003, N.U 1000991-27 .2021.8.11.0038, N .U 1031135-58.2022.8.11.0002, N.U 1025044-58.2024.8 .11.0041. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034169820248110045, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

In casu
, ambos os contratos analisados formam celebrado no ano de 2024, aplicando-se a devolução do que couber em dobro.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso de apela
çã
o e lhe
NEGO

PROVIMENTO

mantendo inalterada a senten
ç
a recorrida por seus pr
ó
prios fundamentos.

Em raz
ã
o do resultado do julgamento, majoro os honor
á
rios advocat
í
cios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 85,
§
11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026